Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1010795-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE;
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos etc.
A competência para julgar este conflito de competência é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (artigo 17-B, II, d, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator